Tribunal: TJPA
Processo: 0011104-84.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011104-84.2013.8.14.0028
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. APELAÇÃO.
AUTOR PORTADOR DE
GONARTROSE (CID M 17.0) E SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR (CID - M75.1)
. INCAPACIDADE

PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREENCHIDOS (ARTS. 42 DA LEI 8213/91). BENEFÍCIO DEVIDO.
DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO QUE DEVE CORRESPONDER A DATA DO REQUERIMENTO.
SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, CONFORME TEMA 905 DO STJ. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1.

Apelação.

A questão em análise cinge-se em aferir o direito do Apelado ao
benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, bem como, verificar se assiste razão ao Apelante quanto impossibilidade de condenação honorários advocatícios em sentença de Embargos de Declaração.

2.

Acidente de trabalho
. O
laudo
confeccionado pelo perito judicial
(Id
.

1318335 - Pág. 1/3
) atesta que a doença
foi adquirida em razão da ocupação
profissional do periciando
e,
que as sequelas são irreversíveis e permanentes, provocando incapacidade parcial e que essas lesões lhe causaram redução da capacidade laborativa, sendo contraindicada qualquer outra atividade que não seja leve, não podendo suportar peso acima de 6kg
,
restando, assim,
caracterizado o acidente de trabalho,
ante a
evidência do nexo causal entre a enfermidade do autor e o trabalho desempenhado
.

3.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

4. O laudo pericial (Id.
1318335 - Pág. 1/3
) constatou que o Apelado é portador de GONARTROSE (CID M 17.0) e SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR (CID - M75.1) e que há incapacidade parcial e permanente do Apelado

para sua atividade profissional, atestando, ainda, a sintonia das constatações obtidas no exame físico com os demais exames constantes dos autos. De forma que a afirmação de possibilidade de ser enquadrado em função compatível, mediante boa seleção, reeducação e reabilitação laboral e funcional, não tem o condão de afastar o reconhecimento da incapacidade, observadas as sequelas e, as limitações apontadas na perícia, principalmente diante da profissão habitual de moleiro, fato que retira do Apelado a possibilidade do exercício de atividade que lhe garanta a subsistência a teor do disposto no art. 42 da Lei previdenciária já mencionada.

5.
Princípio do livre convencimento motivado
. O magistrado não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto. Na presente demanda, destaca-se o exercício do trabalho de moleiro, labor eminentemente braçal, a pouca instrução escolar (ensino fundamental incompleto -
1318335 - Pág. 1)
; as condições físicas apresentadas; a farta documentação acostada aos autos e o laudo expedido pelo médico perito judicial,

aliado à idade de 51 anos (Id
1318332 - Pág. 13)
e, aos longos anos em que se encontra acometido da patologia (desde 2000 -
1318335 - Pág. 1)
, condições que caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual do Apelado.

6. Quanto ao inconformismo do Apelante ao sustentar que o recorrido não preenche o requisito da incapacidade laboral irreversível para a concessão da aposentadoria por invalidez, é cediço que tal argumento, por si só, não prospera, uma vez que devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, para a concessão de aposentadoria por invalidez, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, o que no caso presente se evidencia plausível, como já enfatizado acima. Precedentes do STJ e desta Corte.

7.
Honorários Advocatícios
.
Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação da decisão, na forma do artigo 85, §4º do CPC, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deixo de apreciar a insurgência do apelante quanto a este aspecto.

8.
Apelação conhecida e não provida.

9. Remessa Necessária. Sentença ilíquida.
Alteração parcial da sentença para
alterar a sentença no que concerne aos consectários legais
.

10.
Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
E, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0011104-84.2013.8.14.0028 - PJE
) interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS CONTRA
FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Empresarial e de Registros Públicos de Marabá, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida (Id.

1318340 - Pág. 1
/4) teve o seguinte dispositivo:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e extingo o feito com resolução de mérito (art. 269, I, CPC) para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS à imediata (no prazo de 30 dias) implementação do benefício previdenciário correspondente a aposentadoria por invalidez acidentária e ao pagamento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo (agosto de 2012), com juros e correção monetária, até o efetivo pagamento, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°, da Lei 9.494/97).

Condeno, ainda, o INSS a pagar honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, até esta sentença (Súmula 111, do STJ).

Sem custas e despesas processuais (art. 8°, § 1°, da Lei 8.621/93). Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para o reexame necessário.

P.R.I.C.

Marabá-PA, 02 de março de 2016.

Em seguida, o Autor alegando omissão na sentença, interpôs Embargos de Declaração, afirmando que o Juízo incorrera em erro material ao estabelecer que o pagamento das parcelas em atraso fossem pagas a partir do mês e Agosto/2012, quando na verdade deveria constar a partir do dia 25.06.2012. Aduziu, também que a decisão embargada não se manifestou em relação a aplicação correta dos juros de mora, tornando-se também omissa (Id.
1318342 - Pág. 1/6).

O Juízo proferiu sentença acolhendo as omissões apontas nos Embargos, tendo ainda alterado a condenação dos honorários advocatício para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em
observância as diretrizes do art. 85, §2° do CPC e Súmula nº 111 do STJ (Id.
1318343 - Pág. 1/7)
.

Irresignado com a sentença, o INSS interpôs apelação (Id.
1318344 - Pág. 1/8
) sustentando que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, afirmando que com a perda da qualidade de segurado inexistiria o direito ao benefício.

Aduz que o laudo pericial seria taxativo ao concluir que a patologia apresentada pelo apelado não o incapacita para o desenvolvimento de outras atividades que não exijam esforço físico, sendo passível de reabilitação.

Alega ainda, impossibilidade de alteração dos honorários advocatícios por meio de sentença de embargos de declaração.

Em contrarrazões (Id.
1318345 - Pág. 1/12
), o apelado pleiteou a manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público (Id.
1375713 - Pág. 1).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento da apelação (Id.
1592914 - Pág. 1/7
).

É o relato do necessário.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, pelo que pa
sso a apreciá-la.

A questão em análise cinge-se em aferir o direito do Apelado ao
benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, bem como, quanto a suposta impossibilidade de alteração dos honorários advocatícios em sentença de Embargos de Declaração.

Consta da inicial que o Apelado requereu junto à Autarquia Previdenciária, a concessão do benefício por incapacidade em razão de moléstias decorrentes de sua atividade habitual como moleiro, a qual exerceu pelo período 01/05/1986 a 01/11/2011 (Id.
1318332 - Pág. 23)
, tendo o seu pedido indeferido administrativamente, sob a justificativa de que não fora constado a incapacidade para a sua atividade habitual ou outro tipo de trabalho (Id.
1318332 - Pág. 12
).

O Apelado afirma ainda que preenche todos os requisitos autorizadores a concessão do benefício de auxílio doença acidentário, visto que persiste sem condições de desempenhar sua atividade laborativa habitual. Além das patologias incapacitantes, o seu ambiente de trabalho e respectivo
modus operandi
corroboram para o agravamento do seu estado de saúde.

Sobre o acidente de trabalho,
o laudo confeccionado pelo perito judicial
(Id.
1318335 - Pág. 1/3
) atesta que a doença foi adquirida em razão da ocupação profissional do periciando e,
que as sequelas são irreversíveis e permanentes, provocando incapacidade parcial e que essas lesões lhe causaram redução da capacidade laborativa, sendo contraindicada qualquer outra atividade que não seja leve, não podendo suportar peso acima de 6kg
,
restando, assim, caracterizado o acidente de trabalho,
ante a evidência do nexo causal entre a enfermidade do autor e o trabalho desempenhado
.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência, senão vejamos o teor do dispositivo legal:

Art. 42- A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
.

Observa-se que o laudo pericial (Id.
1318335 - Pág. 1/3
) constatou que o Apelado é portador de GONARTROSE (CID M 17.0) e SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR (CID - M75.1) e que há incapacidade parcial e permanente do Apelado

para sua atividade profissional, atestando, ainda, a sintonia das constatações obtidas no exame físico com os demais exames constantes dos autos. De forma que a afirmação de possibilidade de ser enquadrado em função compatível, mediante boa seleção, reeducação e reabilitação laboral e funcional, não tem o condão de afastar o reconhecimento da incapacidade, observadas as sequelas e, as limitações apontadas na perícia, principalmente diante da profissão habitual de moleiro, fato que retira do Apelado a possibilidade do exercício de atividade que lhe garanta a subsistência a teor do disposto no art. 42 da Lei previdenciária já mencionada.

Outrossim, convém mencionar que o magistrado, por força do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto. Na presente demanda, destaca-se o exercício do trabalho de moleiro, labor eminentemente braçal, a pouca instrução escolar (ensino fundamental incompleto – Id.
1318335 - Pág. 1)
; as condições físicas apresentadas; a farta documentação acostada aos autos e o laudo expedido pelo médico perito judicial,

aliado à idade de 51 anos (Id
1318332 - Pág. 13)
e, aos longos anos em que se encontra acometido da patologia (desde 2000 -
1318335 - Pág. 1)
, condições que caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual do Apelado.

Quanto ao inconformismo do Apelante ao sustentar que o recorrido não preenche o requisito da incapacidade laboral irreversível para a concessão da aposentadoria por invalidez, é cediço que tal argumento, por si só, não prospera, uma vez que devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, para a concessão de aposentadoria por invalidez, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, o que no caso presente se evidencia plausível, como já enfatizado acima.

No mesmo sentido, o STJ possui o entendimento pacificado de que a concessão da aposentadoria por invalidez não exige, necessariamente, a configuração da incapacidade absoluta para o trabalho, como sustentado pela Autarquia Apelante. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIASÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
1.
Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado. 3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso. 4. Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. 5. Agravo Regimental do INSS desprovido
.

(STJ - AgRg no AREsp: 136474 MG 2012/0012557-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012) – Grifo nosso

Situação análoga a dos autos, já foi objeto de pronunciamento desta Corte. Vejamos:

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA
ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A MOLÉSTIA INCAPACITANTE
.
CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM BAIXA ESCOLARIDADE. TRABALHADOR RURAL
. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. A CESSAÇÃO DO BENEFICIO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS. 1 - A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais. 2 -
Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele restrições físicas para exercer a atividade rural, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.
3 - O termo inicial que se deve considerar é a cessação do benefício. 4- Manutenção, por fim, da condenação estipulada em sentença no que se refere aos honorários advocatícios. 5- Conheço do Reexame Necessário e do recurso de Apelação, porém, nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença combatida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade. (
ACÓRDÃO Nº. 1ª Turma de Direito Público; Comarcara de Santarém/PA; Reexame de Sentença/Apelação Cível n° 0005817-03.2015.814.0051; Relatora: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN) – Grifo nosso

Destarte, o Apelado faz jus ao recebimento da pretendida aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 da 8213/91 e da fundamentação acima exposta, devendo ser mantida a sentença quanto ao ponto.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os
honorários advocatícios foram fixados no montante de R$ 8.000,00, entretanto, considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Destarte, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Assim, deve ser reformada a sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Não havendo mais questões a serem analisadas em sede de apelação, passo a Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

C
onsiderando que a sentença é ilíquida e impõe condenação de fazer, conheço
da Remessa Necessária,
nos termos do art. 496, I, do CPC/15
e ao fazê-la, verifico que a sentença deve ser parcialmente reformada quanto aos juros e à correção monetária.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

O magistrado de 1º grau fixou correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, todos a partir da data do vencimento de cada prestação.

Como já mencionado no voto, o cálculo da correção monetária, deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, de acordo com o Tema 905 do STJ incidem da seguinte forma: 1% ao mês até a vigência da Lei nº 11.430/2006, após, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 240 do CPC/2015.

Diante disso, a sentença deve ser reformada com relação à correção monetária, devendo ser observado o Tema 905 do STJ, para que seja utilizado o INPC.

Com relação aos juros, após a vigência da Lei nº 11.430/2006 deve ser aplicada a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Seu termo inicial, deve ser igualmente alterado, para observar a data da citação válida.

Necessário ressalvar que, em eventual modulação pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16.10.2018.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação
, E CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
adequar os consectários legais
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

P.R.I.

Belém, 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2020